Tribunal: STF
Processo: RE 872676
Classe: RE
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Monocrática
Data de julgamento: 2025-12-18
Data de publicação: 2025-12-18

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



    Vistos.



    Cuida-se de embargos de declaração opostos pelo Sindicato das Empresas de Compra, Venda, Locação e Administração de Imóveis Residenciais e Comerciais de São Paulo (SECOVI-SP) e pela Associação Brasileira de Shoppings Centers (ABRASCE) em face de acórdão proferido pelo Plenário do Supremo Tribunal Federal assim ementado:



    “Direito constitucional e administrativo. Recurso extraordinário. Lei nº 15.150 do Município de São Paulo, de 6 de maio de 2010. Norma questionada. Estabelecimento de procedimentos para a minimização do impacto no sistema viário municipal causado por empreendimentos. Estipulação de custo máximo para a adoção de medidas mitigadoras do dano ambiental. Inconstitucionalidade. 



    I. Caso em exame 



    1. Cuida-se de recurso extraordinário interposto pelo Procurador-Geral de Justiça do Estado de São Paulo contra acórdão mediante o qual o Órgão Especial do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo (TJSP) julgou improcedente o pedido veiculado em ação direta de inconstitucionalidade estadual ajuizada em face do art. 8º, §§ 1º e 3º; do art. 12, § 1º; da expressão “da revogação do Termo de Recebimento e Aceitação Parcial - TRAP e documentos subsequentes e”, contida no § 3º; e do art. 15, §§ 1º a 4º, da Lei nº 15.150 do Município de São Paulo, de 6 de maio de 2010. 



    II. Questão em discussão 



    2. A questão em discussão consiste em saber se é constitucional (i) o estabelecimento pelo Município de São Paulo de limitação ao montante de gastos efetuados pelas empresas para a mitigação das consequências danosas ao meio ambiente em decorrência de empreendimentos no setor viário; e (ii) a permissão de início do empreendimento, ainda que não realizadas todas as obras e melhorias de compensação, por razões alheias à atuação da empresa, desde que ela preste caução adequada. 



    III. Razões de decidir 



    3. As medidas de compensação pelos danos de empreendimentos devem ser verificadas caso a caso, mediante as avaliações de impacto ambiental, nas quais serão aferidas as ações que deverão ser tomadas e a extensão delas para a mitigação dos reflexos negativos da atividade sobre o meio ambiente. Precedentes. 



    4. A lei municipal em questão, no entanto, ao estabelecer que as medidas mitigadoras ou obras de melhoria para amenizar os impactos ambientais decorrentes de obras no setor viário não podem superar, em valor, a quantia de cinco por cento do empreendimento, na prática, isenta as empresas responsáveis pela degradação de tomar todas as providências necessárias para prevenir/compensar o dano ambiental. 



    5. Com efeito, a norma aparenta incentivar que os empreendimentos por ela disciplinados produzam o máximo de impacto ambiental, já que estipula um teto de custos referentes a sua mitigação, independentemente da extensão dos danos ao meio ambiente urbano atribuíveis à edificação ou à atividade em escrutínio. 



    6. São inconstitucionais os §§ 1º e 3º do art. 8º da Lei Municipal nº Lei nº 15.150 do Município de São Paulo, de 6 de maio de 2010, por ofensa ao art. 225 da Constituição Federal. 



    7. Não há inconstitucionalidade na permissão de início de empreendimento sem que tenham sido realizadas todas as medidas compensatórias exigidas por razões alheias à atuação da respectiva empresa, desde que ela preste caução adequada. 



    8. Embora os preceitos legais prevejam a dispensa de determinadas formalidades para que o empreendimento possa ser iniciado ou posto em operação, elas não a estabelecem como regra, e sim como exceção, e somente para os casos nos quais a empresa realizadora do empreendimento não possa ser responsabilizada pela omissão na adoção as medidas compensatórias exigidas (ou pelo seu injustificado descumprimento) e, mesmo assim, desde que prestada a garantia pecuniária adequada para assegurar que sejam levadas a cabo em momento mais oportuno. 



    9. Assentada a constitucionalidade do art. 12, § 1º, e da expressão “da revogação do Termo de Recebimento e Aceitação Parcial - TRAP e documentos subsequentes e” do § 3º; e do art. 15, §§ 1º a 4º, da Lei nº 15.150 do Município de São Paulo, de 6 de maio de 2010. 



    10. Considerando que a Lei nº 15.150 do Município de São Paulo entrou em vigor em 6 de maio de 2010, de sorte que os parágrafos declarados inconstitucionais estavam em vigor, portanto, há mais de 14 (quatorze) anos, há de se resguardar a estabilização dos atos administrativos realizados, bem como das expectativas geradas com base em norma presumidamente constitucional. Fica, assim, aprovada a modulação dos efeitos temporais da presente declaração de inconstitucionalidade, nos termos do art. 27 da Lei n° 9.868, de 10 de novembro de 1999, atribuindo-se a ela eficácia ex nunc, para que somente produza efeito a partir da data de publicação da ata deste julgamento, assegurando-se, assim, a higidez dos projetos que, até a referida data, tenham sido aprovados com base nos dispositivos declarados inconstitucionais. 



    IV. Dispositivo 



    Ante o exposto, 



    (i) o Tribunal dá parcial provimento ao recurso extraordinário para declarar a inconstitucionalidade dos §§ 1º e 3º do art. 8º da Lei nº 15.150 do Município de São Paulo, de 6 de maio de 2010; e 



    (ii) modula os efeitos da declaração de inconstitucionalidade, para que produza os efeitos que a ela são próprios a partir da data da publicação da ata deste julgamento, resguardando-se os projetos aprovados até essa data. _________ Dispositivos relevantes citados: CF/1988, arts. 170 e 225. Jurisprudência relevante citada: ADI nº 3.378/DF, Rel. Min. Ayres Britto, Tribunal Pleno, DJe de 20/6/08; e ADI nº 4.031/PA, Rel. Min. Rosa Weber, Tribunal Pleno, DJe de 9/11/23.” (e-doc. 116)



    Em suas razões, preliminarmente, os embargantes defenderam a legitimidade da oposição de embargos de declaração por amicus curiae. Pontuaram não desconhecer a existência de julgados deste Tribunal acerca do “descabimento da oposição [d]e embargos declaratórios pelos amici curiae em controle concentrado”, todavia, defenderam os embargantes que o referido entendimento “merece[ria] ser revisitado no caso concreto em exame”, tendo em vista que seriam embargos “voltados a clarear questão importantíssima, pacificadora e geradora de paz social e de segurança jurídica, relacionada à modulação dos efeitos da decisão proferida”, que poderia “até mesmo ser reconhecida de ofício”.



    No mérito, sustentaram os embargantes haver a “necessidade de aclaramento da modulação dos efeitos da declaração de inconstitucionalidade”, em ordem a proteger “os pedidos de aprovação de projeto, projetos modificativos e/ou de emissão de Certidão de Diretrizes já protocolados com base [nos] dispositivos [declarados inconstitucionais] antes da publicação do acórdão embargado - considerando-se o protocolo que primeiro ocorreu”. Alternativamente, pugnaram os embargantes pela atribuição de efeitos prospectivos à declaração de inconstitucionalidade proferida no acórdão embargado.



    Ao final, requereram os embargantes:



    “[O] conhecimento e PROVIMENTO dos presentes DECLARATÓRIOS, para que seja sanada a omissão e obscuridade apontada a respeito da modulação dos efeitos do acordão embargado, a fim de que:



a) seja reconhecido que a declaração de inconstitucionalidade dos §§ 1º e 3º do art. 8° da LPGT não alcança o pedido de Alvará de Aprovação, Alvará de Aprovação e Execução, Alvará de Execução (de obra nova ou reforma), Projeto Modificativo, Certificado de Regularização e/ou de Certidão de Diretrizes já protocolado - considerando-se o protocolo que primeiro ocorreu - antes da publicação do acórdão embargado;



b) alternativamente, caso não se entenda, seja aplicado à situação, ao menos, o prazo de 12 (doze) meses - e, preferencialmente, de 34 (trinta e quatro) meses - após o julgamento do recurso para que que a declaração de inconstitucionalidade passe a ter efeitos, haja vista que o caso aqui tratado apresenta contornos e impactos relevantes, já destacados acima, decorrentes da existência de dezenas de empreendimentos em fase de aprovação tendo em conta os §§ 1º e 3° do art. 8° da LPGT.”



    É o relatório. Decido.



    Inviável o conhecimento dos embargos de declaração.



    Com efeito, à luz da jurisprudência deste Supremo Tribunal Federal, “amicus curiae não possui legitimidade para interpor recursos em sede de controle abstrato de constitucionalidade” (ADI nº 4.449/AL-ED, Tribunal Pleno, Rel. Min. Marco Aurélio, red. do ac. Min. Alexandre de Moares, DJe de 14/4/21), sendo certo que não é possível se invocar, em casos como este, o art. 138, § 1º, do Código de Processo Civil.



    Nesse sentido, transcrevo as ementas dos seguintes julgados:



    “EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE. ILEGITIMIDADE RECURSAL DE AMICUS CURIAE EM PROCESSO DE CONTROLE ABSTRATO DE CONSTITUCIONALIDADE. INAPLICABILIDADE DO § 1º DO ART. 138 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL DE 2015. PRECEDENTES. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NÃO CONHECIDOS.” (ADI nº 3.931/DF ED, Rel. Min. Cármen Lúcia, Tribunal Pleno, DJe de 8/7/20 - grifo nosso)



    “DIREITO CONSTITUCIONAL E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO INTERNO EM EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. MERA REDISCUSSÃO DE MATÉRIA JÁ ANALISADA ANTERIORMENTE. AUSÊNCIA DE OMISSÃO. 1. A jurisprudência desta Corte é contrária ao acolhimento de embargos de declaração que apenas pretendam promover a rediscussão de questão já apreciada e decidida no mesmo caso, inclusive em sede de recursos anteriores. Precedentes: AI 673.253-AgR-ED, Min. Rel. Ellen Gracie; AC 3.738-AgR-ED, Rel. Min. Luiz Fux. 2. Reiteração do entendimento do Supremo Tribunal Federal, no sentido de que as entidades que participam dos processos de controle abstrato de constitucionalidade na condição de amicus curiae têm o papel de instruir os autos com informações relevantes ou dados técnicos, não possuindo, entretanto, legitimidade para a interposição de recursos, inclusive embargos declaratórios. Entendimento que se mantém mesmo após o advento do Código de Processo Civil de 2015. Precedentes: ADI 1.199-ED, Rel. Min. Joaquim Barbosa; ADI 2.581-AgR, Rel. Min. Maurício Corrêa; ADI 3.105-ED, Rel. Min. Cezar Peluzo; ADO 6-ED, Rel. Min. Edson Fachin. 3. Embargos de declaração rejeitados.” (ADI nº 4.389/DF ED-AgR-ED, Rel. Min. Luís Roberto Barroso, Tribunal Pleno, DJe de 1º/7/20 - grifo nosso)



    O referido entendimento aplica-se, in totum, ao presente caso, no qual se está diante de controle abstrato de constitucionalidade, na medida em que a índole eminentemente objetiva da averiguação constitucional realizada pela origem é conservada no recurso extraordinário direcionado à Suprema Corte, nos termos da longínqua jurisprudência deste Tribunal.



    Por fim, em breve nota, cumpre assinalar que, conquanto o não conhecimento dos embargos de declaração não impeça, por si só, que o Tribunal discuta a modulação dos efeitos da decisão embargada, na medida em que o referido expediente pode (e deve), em sendo o caso, ser realizado de ofício (v.g. ADI nº 5.609/DF ED, Rel. Min. Luís Roberto Barroso, Tribunal Pleno, DJe de 20/6/22; ADI nº 5.617/DF ED, Rel. Min. Edson Fachin, Tribunal Pleno, DJe de 8/3/19; e ADI nº 5.882/SC ED, Rel. Min. Gilmar Mendes, red. do ac. Min. André Mendonça, Tribunal Pleno, DJe de 18/10/23), no presente caso, a modulação dos efeitos da declaração de inconstitucionalidade já foi realizada pelo acórdão embargado, decidido à unanimidade pelo Plenário desta Suprema Corte. 



    Transcrevo, por oportuno, a fundamentação quanto ao ponto:



    “Considerando que a Lei nº 15.150 do Município de São Paulo entrou em vigor em 6 de maio de 2010, de sorte que os parágrafos declarados inconstitucionais estavam em vigor, portanto, há mais de 14 (quatorze) anos, há de se resguardar a estabilização dos atos administrativos realizados, bem como das expectativas geradas com base em norma presumidamente constitucional. 



    Diante de tal cenário, entendo ser evidente que se encontram aqui presentes razões de segurança jurídica, impondo-se a modulação dos efeitos da decisão embargada para o melhor equacionamento da situação.



    Assim, proponho a modulação dos efeitos temporais da presente declaração de inconstitucionalidade, nos termos do art. 27 da Lei nº 9.868, de 10 de novembro de 1999, atribuindo a ela eficácia ex nunc, para que somente produza efeito a partir da data de publicação da ata deste julgamento, e assegurando, assim, a higidez dos projetos que, até a referida data, tenham sido aprovados com base nos dispositivos declarados inconstitucionais.”



    Feito esse breve apontamento, concluo que não devem ser conhecidos os embargos de declaração na medida em que opostos por amici curiae, estando ausente, portanto, a legitimidade para tal.



    Ante o exposto, não conheço dos embargos de declaração.



    Publique-se.



    Brasília, 18 de dezembro de 2025.



Ministro DIAS TOFFOLI



Relator



Documento assinado digitalmente